Tribunal: STF
Processo: ARE 1453774
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “SERVIDOR EFETIVO. APOSENTADORIA CONCEDIDA JUDICIALMENTE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA NO INTERREGNO ENTRE A DATA DO REQUERIMENTO E A DATA DA EFETIVA APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (eDOC 3 – ID: 80947045)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 19º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem não observou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 888 da repercussão geral.



    Sustenta-se que as regras quanto ao recebimento do abono de permanência se aplicam tanto para as hipóteses de aposentadoria voluntária quanto de aposentadoria especial (eDOC 4 – ID: 09031097, p. 7).



    Argumenta-se, ainda, que tal entendimento é plenamente aplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a aposentadoria diferenciada dos farmacêuticos está prevista na SV n.º 33, não podendo ser considerada afastada pelo art. 40, § 19, de modo que os farmacêuticos que preencherem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade farão jus ao recebimento de abono de permanência (eDOC 4 – ID: 09031097, p. 7).



    Aduz-se, também, que o servidor que já implementou os requisitos para aposentadoria voluntária com proventos integrais - o abono de permanência estabelecido pelo §19 do art. 40 da CF e, art. 56, § 2º, da Lei municipal 1.911/2005, que equivale ao valor da contribuição previdenciária, decorre de ato vinculado unicamente ao preenchimento dos requisitos constitucionais, quais sejam, permanência em atividade, quando já implementados os requisitos para aposentadoria voluntária na forma art. 40, §4º, da CF (eDOC 4 – ID: 09031097, p. 8).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a matéria versada guarda relação com o tema 888 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, no qual se assentou que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE 954408 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno DJe 22.04.2016)  



    A respeito, o Tribunal de origem consignou que o texto constitucional impõe a necessidade do preenchimento dos 30 anos de contribuição para o recebimento do abono de permanência, mas que o recorrente teria sido aposentado segundo as regras da aposentadoria especial, que exigem apenas 25 anos de contribuição. Com base nisso, concluiu pela ausência do direito ao recebimento do benefício pleiteado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, o recorrido é servidor efetivo do Município de Paraguaçu e alega que requereu a aposentadoria de forma administrativa, em 06-06-2014, que lhe foi indeferida. Posteriormente, a aposentadoria foi-lhe concedida pela via judicial. Assim sendo, foi compelido a trabalhar pelo período de 06-06-2014 a 02-03-2020, sendo devido o abono de permanência. 



    A sentença acolheu o pedido. Recorre o Município de Paraguaçu. 



    Ocorre que, na forma do artigo 40, §19, da Constituição da República, e artigo 56, §2, da Lei o Municipal nº 1.911/2005, o abono permanência é devido ao servidor público que optar por permanecer em atividade e, se homem, contar com 30 anos de contribuição, além de outras exigências para a aposentadoria voluntária. 



    No caso dos autos, não há prova de que, ao tempo da aposentadoria em 2014, o recorrido efetivamente tivesse completado 30 anos de contribuição, haja vista que, para a aposentadoria, o requisito a ser adquirido era de 25 anos de serviço” (eDOC 3 – ID: 80947045)  



    Efetivamente, conforme consta nos autos, o recorrente teve reconhecido o tempo de contribuição entre 02.05.1988 a 06.06.2014 (eDOC 2 – ID: 85aa1f79, p. 6), o que representa tempo inferior aos 30 anos dispostos no art. 40, § 19º, da Constituição Federal. Ocorre que, conforme o decidido no tema 888 da repercussão geral mencionado acima, o tempo reduzido para aposentadoria especial não configura impedimento para o recebimento do abono de permanência, do que se extrai o direito do recorrente ao recebimento do benefício.



    Passado este ponto, o Tribunal de origem também consignou que o recorrente requereu administrativamente sua aposentadoria voluntária e que, por essa razão, lhe faltaria o pressuposto consistente no desejo de permanecer em atividade. Com base nisso, concluiu não ser da vontade do recorrente continuar na ativa, não lhe subsistindo direito, portanto, ao recebimento do abono de permanência. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Todavia, mesmo que se acolhesse a completude dos 30 anos de contribuição posteriormente à data em que teria direito à aposentadoria, eis que permaneceu trabalhando, falta ao recorrido o preenchimento de outro requisito, qual seja, opção de permanecer no trabalho, o que não é o caso dos autos. 



    Veja-se que o recorrido foi quem requereu a aposentadoria, ou seja, não tinha o desejo de permanecer no trabalho. 



    Nesse passo, a consequência financeira da aposentadoria pela qual optou o recorrido é o recebimento de valores diferenciados retroativos à data em que deveria ter se aposentado, descontados, obviamente, os salários recebidos.



    Assim sendo, a parte recorrida não pode cumular o recebimento de valores – ainda que diferenças entre o benefício previdenciário da aposentadoria e o salário da ativa, e ainda assim receber o abono permanência, até porque, durante o período em que esteve na ativa e foi-lhe descontada contribuição previdenciária, o autor usufruiu da cobertura dos riscos próprios da previdência, como invalidez e morte. 



    Corresponderia a enriquecimento sem causa que, passado o período do risco coberto sem que tenha ocorrido nenhum evento previdenciário, o recorrido pretenda ainda receber o abono permanência, que corresponde, conforme a lei municipal, ao valor da contribuição previdenciária.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e julgo improcedente a pretensão inicial” (eDOC 3 – ID: 80947045)  



    Ocorre que tal entendimento caminha em sentido oposto à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade. Dessa forma, não há necessidade da demonstração de uma suposta voluntariedade do profissional em continuar na ativa.  Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados. 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que “o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido”, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas” (ADI 5026, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2020 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 648.727-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.06.2017 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.222.206-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.03.2020 – grifo nosso).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento” (ARE 1.310.677-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021 – grifo nosso)  



    Logo, verifico que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a necessidade de sua reforma, para reconhecer o direito ao recebimento do abono de permanência pleiteado nos autos.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 3 – ID: 80947045) e reestabelecer os efeitos da sentença (eDOC 2 – ID: 85aa1f79). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente